Tribunal: TCU
Processo: 027.233/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8783/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.233/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea de Barros Pereira da Silva (XXX.892.527-XX); Anselmo Leal Carneiro (XXX.652.527-XX); Caetano Christophe Rosado Penna (XXX.404.387-XX); Danielle da Silveira dos Santos Martins (XXX.035.117-XX); Gerusa Belo Gibson dos Santos (XXX.273.532-XX); Giseli Pereli de Moura Xavier (XXX.540.297-XX); Grazieli Simoes (XXX.993.927-XX); Juliana Valeria de Melo (XXX.911.186-XX); Luis Regis Coli Silva Junior (XXX.676.407-XX); Marcel Menezes Lyra da Cunha (XXX.724.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.